Tribunal: TJSP
Processo: 9002021-73.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002021-73.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAGNO NEGREIROS TAVARES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002021-73.2019.8.26.0050 -Voto no 25402
2
VOTO no 25402
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9001851-04.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: MAGNO NEGREIROS TAVARES DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravo em Execução Penal - Indeferimento de
progressão ao regime aberto, por ausência de
requisito subjetivo Alegação da Defesa de que o
agravante apresenta os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão da progressão de regime
Agravante cumpre pena por crime grave
roubo qualificado, furto e receptação - Observação
do Princípio in dubio pro societate em matéria de
execução
penal

Conclusões
periciais
que
inviabilizam o deferimento da progressão de regime
Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
sentenciado MAGNO NEGREIROS TAVARES DA SILVA contra ar.
decisão (fls. 46/48) do MM. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, que indeferiu a
progressão ao regime aberto, por ausência do requisito subjetivo, diante
da análise do relatório técnico psicológico.
Assevera o agravante, (fls. 50/60), que apresenta os
requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002021-73.2019.8.26.0050 -Voto no 25402
3
regime aberto, mesmo porque cumpriu os lapsos exigidos pela Lei e
apresenta bom comportamento carcerário.
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada,
a fim de que o sentenciado seja promovido ao regime aberto.
Contraminutado o recurso, (fls. 76/85), e mantida a
r. decisão, (fls. 87), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo (fls.).
É o relatório.
O recurso não prospera.
Depreende-se que a conclusão a que chegou a
douta Magistrada sentenciante, encontra-se na lógica mais rigorosa da
apreciação dos fatos e de seu enquadramento jurídico, pelo que não
merece ser reformada.
Assim,
constata-se
que
o
requisito
subjetivo
caracterizado pelo elemento de ordem social, não restou convincente a
fim de que mereça o benefício almejado, levando-se em consideração
que se está discutindo a reintegração de indivíduo que praticou crimes
graves - roubo qualificado, furto e receptação. Cumpre salientar que o
sentenciado praticou, no curso da execução de sua pena, 04 (quatro)
faltas graves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002021-73.2019.8.26.0050 -Voto no 25402
4
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que
rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado
deve, ou não, obter o benefício, há que ser resolvida em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como
ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a
revelar apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semi-aberto, onde a vigilância é branda mas exige-se enorme
autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada”
(TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza
Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve cercar-
se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e
subjetivos, principalmente um exame mais criterioso das
circunstâncias que levem o julgador a uma conclusão segura de
que houve cessação da periculosidade, em se tratando de
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, até porque, realmente, em matéria de execução penal
deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, segundo o
qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranqüilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado,
cujos benefícios só deverão ser concedidos quando não existir
dúvida quanto ao merecimento. Nada obstante a nova redação
dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução
Penal, a verdade é que a simples constatação de uma boa conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002021-73.2019.8.26.0050 -Voto no 25402
5
carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento prisional,
não é suficiente para aferir o mérito do sentenciado, mormente
em se tratando de agente condenado por crimes violentos, como
na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é
manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a
verificação da cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à
sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos Campos
Rel: Des. Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
Registre-se, por oportuno, o quanto disposto em
parecer psicológico: “sua reflexão denota por vezes pouca criticidade e
muita racionalidade, denotando uma falta de empatia para com sua
forma de reflexão de seu passado criminal” (fls. 27).
Em sendo assim, a douta Magistrada fundamentou o
indeferimento de progressão ao regime aberto do sentenciado de
maneira idônea, consubstanciada nas conclusões exaradas nos exames
realizados.
Se por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob
pena de transformar o perito em Juiz, de outro é igualmente certo que os
laudos técnicos fornecem ao magistrado informações que normalmente o
Julgador não possui, pois foge à sua especialidade, daí a necessidade,
quando o caso concreto a indicar, de se proceder a análise mais
aprofundada do mérito pessoal do apenado.
Por outro lado, com o advento da controvertida
Lei no 10.792/03, o parecer da Comissão Técnica de Classificação
(confundido com exame criminológico) não foi abolido do sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002021-73.2019.8.26.0050 -Voto no 25402
6
cumprimento de pena (art. 33 do C.P. e art. 6o da LEP), que continua em
vigor e, por isso, entende necessária a avaliação, através de exame
criminológico, para aferição de mérito do sentenciado para obtenção de
benefícios, ainda que cumprido o lapso temporal.
Não se pode querer resolver a questão da superlotação
carcerária com a prematura soltura dos presos, sem que a sociedade e o
estado democrático de direito tenham de seus defensores a necessária
cautela.
A ausência de previsão expressa da realização do
exame em debate não é obstáculo intransponível à realização da prova
mais segura acerca do mérito do sentenciado, uma vez que tal ausência
não pode ser vista como proibição à sua realização e, muito menos,
como desconsideração do que lá se concluiu.
Diante de tais considerações é possível concluir que as
inovações trazidas pela Lei no 10.792/03 não são positivas, pois retiram
do Magistrado importante instrumento de apreciação do mérito pessoal
do apenado, se sua interpretação não for cautelosa.
Enfim,
a progressão do sentenciado mostra-se
prematura. Frise-se que apresentar dificuldade em assimilar a terapia
prisional, dá ensejo à possibilidade de voltar a delinquir.
Deve, portanto, o agravante ser ainda observado no
regime semiaberto, até que demonstre méritos concretos e indicativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002021-73.2019.8.26.0050 -Voto no 25402
7
com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais
brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator